Tribunal: TJDFT
Processo: 0704556-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO COM PRAZO PARA IMPUGNAR A PENHORA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de levantamento da penhora de valores bloqueados em conta poupança e conta corrente do executado. O agravante pleiteia a desconstituição da constrição. Alega tratar-se de verbas de natureza salarial e que não foi devidamente intimado para comprovar a impenhorabilidade no prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se houve falha na intimação do executado quanto ao prazo para a comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados; e (II) definir se os valores penhorados têm natureza salarial e, por conseguinte, são impenhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 854, § 3o, I, do CPC exige que a intimação do executado, para fins de manifestação quanto à impenhorabilidade, indique o prazo de cinco dias para a apresentação de justificativa, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A ausência de menção expressa ao prazo legal na intimação enviada ao executado configura violação ao devido processo legal, que, por ser leigo, não pode ser penalizado por desconhecimento de prazos legais específicos.
5. Os valores penhorados têm natureza salarial, conforme documentos apresentados pelo executado.
6. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade absoluta de salários, vencimentos, proventos e similares, especialmente quando destinados ao sustento do devedor e de sua família.
7. Verificada a hipossuficiência econômica do executado, que percebe abaixo de cinco salários mínimos mensais, não se admite a relativização da regra de impenhorabilidade, sob pena de afronta à dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
A intimação do executado para se manifestar sobre eventual impenhorabilidade de valores bloqueados deve conter expressamente o prazo de cinco dias, sob pena de nulidade.
É absolutamente impenhorável verba de natureza salarial depositada em conta bancária destinada à subsistência do devedor e de sua família inferior a cinco salários mínimos.
A hipossuficiência econômica do executado impede a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 854, § 3o, I; e LEF, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.